Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708662-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISO IRDES DE FARIA, GILMAR ANDRE DE LIMA APELADO: GILMAR ANDRE DE LIMA, TARCISO IRDES DE FARIA D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas por GILMAR ANDRE DE LIMA e TARCISO IRDES DE FARIA em face da sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de despejo por falta de pagamento, c/c cobrança, movida por TARCISO IRDES DE FARIA em desfavor de GILMAR ANDRE DE LIMA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, determinando o despejo do réu, expedindo-se mandado, com prazo de 15 dias, para desocupação voluntária. Ainda, condenou o demandado ao pagamento dos aluguéis vencidos em 27/01 e 27/02/2020, assim como dos que venceram no curso do processo, observando-se que a partir de 25/05/2019 o aluguel é de R$ 1.582,78, com R$ 1.688,68 devidos depois de 25/05/2020 e R$ 2.229,62 em 25/05/2021. Sobre o valor devido incidirão os encargos contratuais, salvo os honorários extracontratuais. No mais, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido reconvencional, para declarar o valor dos aluguéis na forma acima mencionada e afastar a cobrança de honorários extrajudiciais. Nas razões do apelo (ID 35158482), o réu Gilmar defende a reforma da sentença, apresentando as razões que entende de direito e pugna pelo provimento do recurso. Ademais, pleiteia a gratuidade judiciária, a qual não fora analisada na instância a quo. De fato, compulsando os autos, extrai-se que o pedido de gratuidade judicial restou sem análise pelo Juiz a quo, que, conquanto tenha intimado para comprovar a miserabilidade, omitiu-se sobre o requerimento. Não obstante, após intimação para tanto, o recorrente tenha colacionado declaração de hipossuficiência ao apelo (ID 35158340) – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tal alegação (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise da pretensão reclamava a juntada de documentos hábeis e atuais a demonstrar a hipossuficiência aventada. No caso em tela, o apelante se limitou a juntar declaração fornecida pela Panificadora e Confeitaria Estrela Dalva, na qual consta como mero Administrador do estabelecimento e que percebe a quantia de três salários-mínimos mensais (ID 35158341). No entanto, referido documento mostra-se insuficiente para demonstrar a real situação financeira, porquanto os autos evidenciam ser o réu sócio proprietário e, como tal, pode declarar sua renda da maneira que lhe convier. Assim, indefiro o benefício da justiça gratuita ao réu Gilmar. Concedo o prazo de 10 dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator